Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal) e dano qualificado (art. 163, I, do Código Penal), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal do §13o para o §9o do art. 129 do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação nos crimes de lesão corporal e dano qualificado; (ii) determinar se é possível a desclassificação da lesão corporal prevista no §13o do art. 129 do Código Penal para o §9o do mesmo artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 5o da Lei no 11.340/2006 caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial, no âmbito de relações íntimas de afeto.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, a absolvição por insuficiência de provas é inviável, especialmente quando o depoimento da vítima, ainda que divergente em certos aspectos, é consistente com o conjunto probatório.
Quanto ao crime de dano qualificado, restou evidenciado que o réu agiu com dolo ao causar o dano ao celular da vítima, não havendo qualquer indício de que o ato tenha sido acidental, como alegado pela defesa.
A desclassificação do crime de lesão corporal do §13o para o §9o do art. 129 do Código Penal é inviável, uma vez que a qualificadora do §13o aplica-se aos crimes cometidos contra mulher, por razões de gênero, conforme o contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação da convicção judicial.
O crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, deve ser qualificado pelo §13o do art. 129 do Código Penal, sendo inviável sua desclassificação para o §9o do mesmo artigo.
O dolo no crime de dano qualificado pode ser inferido pela intenção do réu de causar o resultado danoso, mesmo que o ato tenha ocorrido durante o conflito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CP, arts. 129, §13o, e 163, I.